Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-66.2025.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-66.2025.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 092.176.173-26 (APELANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 627.713.993-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000333-66.2025.8.11.0101

APELANTE: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE APETRECHOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE PRESERVADA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
776
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base; (iii) saber se incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; (iv) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por laudo pericial e por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e pelos objetos típicos da traficância.

4. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das contradições das versões defensivas e da coerência dos relatos policiais.

5. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas incide objetivamente, sendo suficiente a participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente de prova de efetiva corrupção.

6. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 é aplicável, uma vez preenchidos os requisitos legais, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastá-la.

7. A fração mínima de redução mostra-se adequada diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a quantidade, a variedade das drogas apreendidas e a presença de balança de precisão e pinos plásticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por provas testemunhais e periciais idôneas, mantém-se a condenação. 2. A majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 incide de forma objetiva pela participação de adolescente na empreitada criminosa. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 44
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 69.806; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES; STJ, AgRg no REsp nº 2.123.639/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000333-66.2025.8.11.0101

APELANTE: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antônio Wellington Rodrigues dos Santos contra a sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Cláudia, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer:
a)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
b)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado;
c)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06; e
d)
a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000333-66.2025.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Antônio Wellington Rodrigues dos Santos
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

FATO 01 - TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de março de 2025, por volta das 21h45min, na rua Maranhão, n. 433, município de União do Sul/MT, o denunciado ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS trazia consigo, para fim diverso do consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.

FATO 02 - CORRUPÇÃO DE MENORES:

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, o denunciado ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS corrompeu o adolescente L.S.O, nascido em 29/10/2007, então com 17 anos de idade, com ele praticando infração penal relativa ao tráfico de entorpecentes.

CONTEXTO FÁTICO:

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento ostensivo da "Operação Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas" na região conhecida como "Casinhas", avistaram um veículo Pálio vermelho saindo em alta velocidade de área erma. Os policiais reconheceram de imediato o denunciado, conhecido por possuir cargo de disciplina na facção criminosa Comando Vermelho. Ao perceberem a aproximação da viatura, o denunciado, que dirigia o automóvel, tentou evadir-se da abordagem policial, adentrando rapidamente em sua residência e dispensando uma sacola de cor verde na área interna da cozinha.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado estava acompanhado do adolescente L.S.O. A sacola descartada continha expressiva quantidade de substâncias entorpecentes que, conforme atestado pelo Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.013213-A01, consistiam em: 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 21,7g (vinte e um gramas e setenta decigramas); 0,5 (meio) tablete de substância análoga à maconha, com massa bruta de 248,9g (duzentas e quarenta e oito gramas e noventa decigramas); e 52 (cinquenta e duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 26,7g (vinte e seis gramas e setenta decigramas). Além disso, foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão e 94 (noventa e quatro) pinos vazios destinados ao acondicionamento de drogas para comercialização.

Ressalta-se que o adolescente declarou explicitamente que "todos que vendem têm que ser faccionados", revelando a impossibilidade de comércio de drogas na região sem anuência do Comando Vermelho, facção na qual o denunciado exerce cargo de liderança.

Os elementos de informação colhidos demonstram que o denunciado não apenas se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes, como também exercia influência sobre o adolescente, utilizando-o para a prática criminosa.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (ID 189763603), Boletim de Ocorrência n° 2025.69817 (ID 189763604), termo de exibição e apreensão n° 2025.16.103551 (ID 189763606), relatório de investigação n° 2025.13.22111 (ID 189763607) e n° 2025.13.22210 (ID 189763616), todos juntados em 07.03.2025, termo e apreensão n. 2025.16.108492 (ID 189763624 – 07.04.2025), laudo pericial definitivo n° 541.3.10.8985.2025.013213-A01 (ID 189763627 – 07.04.2025), bem como os depoimentos das testemunhas prestadas em sede inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva, também restou demonstrada, diante das provas produzidas, acima citadas.

O acusado, “ao ser indagado sobre os fatos narrados na denúncia, negou a propriedade da substância entorpecente apreendida. Afirmou que, no dia dos fatos, deslocou-se até a residência de seu sogro para buscar o jantar, tendo em vista que sua esposa estava em resguardo, pois acabara de dar à luz a uma filha, que contava com apenas dois meses à época. Relatou que, no trajeto, encontrou o L., que lhe pediu uma carona. Concordou e o conduziu até sua residência. Ao chegar, parou o veículo em frente à casa, onde sua esposa se encontrava. Afirmou que a cumprimentou, beijou a filha e entrou na residência. L. permaneceu do lado de fora, conversando com a sobrinha de sua esposa, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Segundo o acusado, sua esposa informou que iria até a casa de seu cunhado, e ele, então, permaneceu na residência, enquanto L. e a sobrinha continuavam conversando do lado de fora. Passados cerca de cinco minutos, uma viatura policial teria se aproximado e abordado L., encontrando com ele uma sacola. O acusado relatou que, nesse momento, um policial adentrou à residência, quando ele já estava prestes a sair, informando-lhe que estava preso pelo crime de tráfico de drogas. Ao questionar o motivo da prisão, foi informado de que havia drogas no local e mostrou a droga, e nessa hora o menor já estava no camburão. Disse, contudo, que a substância não estava com ele, e sim com L. Acrescentou que, ao ser informado da intenção dos policiais de entrar na residência, autorizou o ingresso, esclarecendo que apenas seus filhos estavam no interior da casa, dormindo. A busca foi realizada, mas nada de ilícito foi encontrado. Sua esposa, ao saber da presença policial, retornou à residência e foi informada de que o acusado estava sendo preso por tráfico de drogas, reafirmando que nada de ilícito havia no imóvel. Após isso, o acusado foi conduzido até a viatura e não lhe foram feitas outras perguntas. Reiterou que a droga foi encontrada com o menor L. Disse não ter visto o conteúdo da sacola que estava com ele, embora tenha notado que portava uma sacola plástica de cor verde escura, semelhante às de mercado. Confirmou que L. já portava essa sacola quando entrou em seu veículo e que, ao descer, permaneceu com ela. Afirmou, de forma categórica, que L. não adentrou sua residência em nenhum momento, permanecendo sempre do lado de fora, conversando com a namorada. Negou saber que L. vendia drogas e afirmou conhecê-lo havia cerca de três meses, período em que passaram a trabalhar juntos, sendo L. contratado como seu servente. Disse que o namoro entre L. e a sobrinha de sua esposa também seria recente, com menos de um mês, segundo sua estimativa, já que a jovem havia chegado há pouco tempo na cidade. Informou que L. apenas ocasionalmente frequentava sua residência, geralmente na companhia da referida sobrinha, e que, antes do relacionamento entre os dois, conhecia L. apenas de vista, pois jogavam futebol juntos. Questionado sobre a afirmação de policial que teria declarado que a droga foi encontrada sobre uma mesa, no interior da residência, negou tal circunstância, reafirmando que a substância foi localizada com L, fora da casa. Negou, ainda, qualquer prática voltada à corrupção de menor, bem como qualquer incentivo ou facilitação para que L. ingressasse no tráfico de drogas. Afirmou não pertencer a organização criminosa nem integrar qualquer facção. Informou já ter respondido a um processo criminal anterior, também relacionado ao tráfico de drogas, ocorrido em outra residência, no ano de 2022 ou 2023, mas negou ter sido condenado. Esclareceu que foi liberado após a audiência de custódia. Em seguida, foi indagado pelo representante do Ministério Público. Questionado se L. morava nas proximidades de sua residência, respondeu afirmativamente, embora não fossem vizinhos próximos. Negou que estivessem ingerindo bebida alcoólica naquele dia. Disse que, ao pedir carona, L. apenas afirmou que iria para casa, sem especificar o local, e que, ao chegar em sua residência, disse-lhe que poderia descer ali e seguir o restante do trajeto a pé. Questionado se L. sabia que a namorada estaria em sua residência naquele momento, disse que não. Quanto ao momento exato da abordagem policial, esclareceu que já se encontrava dentro de casa e que, ao avistar a viatura, foi até a porta, ocasião em que o policial lhe deu voz de prisão. Afirmou que não resistiu à abordagem. Estimou que o tempo entre sua chegada à residência e a abordagem foi de aproximadamente cinco a sete minutos. Por fim, esclareceu que sua residência possui apenas uma entrada e que o portão estava aberto, pois pretendia guardar o carro. Nada mais sendo requerido, encerrou-se a gravação do ato.

O Policial Militar Wellington Oliveira Peinado, em seu depoimento, relatou que “na data dos fatos, estava na função de motorista da viatura policial. Contou que, ao avistar determinado veículo de modelo Palio, este passou a acelerar e empreender fuga em alta velocidade. Diante da situação, a guarnição iniciou acompanhamento, utilizando sinais luminosos e sonoros, porém o condutor não obedeceu à ordem de parada. Informou que, ao ser alcançado, dois indivíduos desembarcaram do automóvel e adentraram rapidamente uma residência que, segundo o depoente, era o local onde ele residia. Afirmou que o imóvel não possuía portão ou qualquer obstáculo que impedisse a entrada. Assim, acompanhando a dinâmica dos fatos, adentrou a área da residência e abordou o adolescente, enquanto o comandante da guarnição, Sargento Matos, realizou a abordagem do réu no interior da cozinha. Ato contínuo, realizaram revista pessoal e encontraram entorpecentes em posse dos abordados. Após a apreensão, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, os quais foram encaminhados à viatura policial. O declarante permaneceu responsável pela segurança dos detidos e da viatura. Questionado, afirmou que já conhecia o acusado em razão de este possuir histórico de envolvimento em ocorrências anteriores, que ele teria cargo de Disciplina. Em relação aos entorpecentes apreendidos, declarou recordar-se de que foi encontrado meio tablete de maconha, diversas porções embaladas para comercialização e outros invólucros contendo substância semelhante a pedra escura (não se recordou o nome), bem como pinos, usualmente utilizados para tráfico. Indagado se conhecia o adolescente, afirmou que passou a identificá-lo somente após os fatos, mencionando que ele era conhecido por uma alcunha, Vulgo TL. Afirmou ainda que, no momento da apreensão, nem o acusado nem o adolescente lhe disseram qualquer coisa sobre os entorpecentes encontrados. Alegou não ter visto quem estava em posse da droga, e jogou a sacola, pois pegou o adolescente na área, e o acusado estava na cozinha. Questionado sobre a localização exata da droga, informou que a sacola contendo os entorpecentes foi encontrada no interior da residência, sobre uma mesa, informação esta que foi repassada pelo comandante da guarnição, uma vez que o depoente não adentrou à cozinha. Ressaltou que, quando o comandante saiu do interior da residência, já trazia consigo a referida sacola, juntamente com o acusado. Disse que a casa aparentava ser habitada, pois havia uma motocicleta na garagem, e, posteriormente, a companheira do acusado e um terceiro indivíduo também apareceram no local. Embora não tenha ingressado no imóvel, disse ter a impressão de que ali residiam pessoas. Acredita que quem morava na casa, fosse o Wellington, pois a família dele estava no local.”.

O Policial Militar Leandro de Matos Silva confirmou os fatos narrados pelo seu colega. Disse que “durante patrulhamento noturno na cidade, atendendo a uma diretriz do comando regional para intensificar abordagens voltadas ao combate de organizações criminosas, identificou um indivíduo já conhecido das forças policiais, o qual conduzia um veículo de cor vermelho. Informou que já o havia conduzido em outras ocasiões e que sabiam, de antemão, do veículo que utilizava. Ao visualizar o referido indivíduo, a guarnição realizou o acompanhamento. Narrou que ele estacionou o carro em frente à residência, adentrou rapidamente no imóvel e, no momento da abordagem, um dos policiais abordou um adolescente na área externa, enquanto o declarante ingressou na residência, localizando o indivíduo na cozinha. Informou que, sobre a mesa, havia uma sacola verde, tendo o acusado sido submetido a revista. Questionado se presenciou o momento em que o indivíduo teria dispensado a sacola, respondeu negativamente, esclarecendo que, ao entrar, a sacola já se encontrava sobre a mesa, não estando na posse direta do abordado. Acrescentou que, durante o acompanhamento do veículo, foi realizada a devida sinalização sonora, sem que houvesse obediência imediata. Afirmou que o indivíduo já era conhecido como integrante de facção criminosa Comando Vermelho e que o adolescente abordado também era conhecido por estar envolvido em condutas relacionadas ao tráfico de drogas. Indagado se algum deles declarou a propriedade da substância entorpecente, respondeu que não. Em seguida, questionado pela Defesa sobre as regras para comercialização de entorpecentes na localidade, afirmou que há uma norma imposta pela facção criminosa no sentido de que apenas integrantes podem exercer tal atividade. Confirmou tratar-se de uma regra interna da organização. Quanto à sacola localizada sobre a mesa, esclareceu que, ao ingressar no imóvel, visualizou o indivíduo com um objeto na mão e que entrou praticamente junto com ele, e, no momento da abordagem, a sacola já estava sobre a mesa e que não foi possível visualizar seu conteúdo de imediato. Por fim, informou que a residência se encontrava com o portão aberto e que, possivelmente, havia outra pessoa (aparentemente a esposa do abordado) na parte externa da casa”.

A testemunha de acusação Franklin Giroldo Costa, policial civil, declarou lembrar-se da investigação em comento, tendo participado especialmente do momento do flagrante. Informou que, à época, o escrivão responsável era um novato, de nome Rafael, motivo pelo qual prestou auxílio na condução do procedimento. Questionado, confirmou que já conhecia o acusado Antônio Wellington Rodrigues Dos Santos, tendo este diversas passagens pela delegacia, por crimes relacionados ao tráfico de drogas, corrupção de menores e associação para o tráfico. Mencionou que o acusado possuía registros policiais nos anos de 2023, 2024 e 2025, todos relacionados à mesma natureza delitiva. Ao ser indagado se o acusado tinha envolvimento com organização criminosa, afirmou que sim. Declarou, ainda, que já conhecia o adolescente envolvido no caso de outra situação, inclusive em outra prisão envolvendo também p acusado, ocasião em que ambos foram detidos juntos: o menor apreendido e o acusado preso. Sobre a oitiva do menor, esclareceu que não se recorda se a presidiu ou se apenas acompanhou, tendo consultado seu conteúdo nos autos antes da audiência. Informou que não se recordava integralmente do que foi dito, mas destacou um ponto que considera relevante: segundo suas palavras, "não existe a venda de drogas, nem em Claúdia, nem em União do Sul, nem em lugar nenhum na região, sem a anuência do Comando Vermelho". Explicou que, caso ocorra alguma atividade de comercialização de entorpecentes sem essa autorização, os indivíduos denominados "disciplina" - função que atribuiu ao acusado - seriam os responsáveis por tomar providências, seguindo ordens de seus superiores. Ressaltou que, considerando a quantidade de droga apreendida, a substância não se destinava ao consumo próprio, especialmente em se tratando da realidade do município de União do Sul, tratando-se, portanto, de tráfico. Acrescentou que, diante dessa quantidade, os envolvidos necessariamente seriam integrantes de facção criminosa, destacando que o próprio adolescente confirmou tal vínculo em sua oitiva. Indagado pela defesa, a testemunha esclareceu que, ao final da tomada de declarações, o conteúdo da oitiva é integralmente lido ao declarante, exatamente como foi redigido, para conferência e assinatura. Explicou que uma via não é entregue imediatamente ao declarante, pois todas as peças do flagrante são encaminhadas ao delegado para finalização e assinatura. A respeito de sua afirmação anterior de que todos os traficantes da região seriam vinculados a facções criminosas, reiterou que, com base em sua experiência na comarca de Cláudia e União do Sul, nunca presenciou casos de pessoas envolvidas com tráfico de drogas que não fossem associadas ao Comando Vermelho. Explicou que os membros da facção pagam uma espécie de “mensalidade” - expressão utilizada por eles como “pagar a camisa” - e, como o acusado já possui passagens e não sofreu qualquer punição interna da organização, isso indicaria sua vinculação com a facção. Nada mais foi requerido, sendo a testemunha dispensada ao final da audiência.

O adolescente L.S.O, que foi apreendido junto com o acusado, confirmou que conhece o acusado Antônio Wellington Rodrigues dos Santos, esclarecendo que trabalhou com ele em uma empresa da cidade, exercendo a função de servente. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se caminhando na rua, nas proximidades do Bar do Vilso, quando o acusado passou de carro, vindo da casa de seu sogro, e lhe ofereceu uma carona. Negou que ambos estivessem no bar, bem como que tivessem ingerido bebida alcoólica. Informou que seguiu no veículo até a residência do acusado, situada nas proximidades de sua própria casa, local onde pretendia desembarcar. Ao chegarem, o acusado teria descido do carro, cumprimentado a filha recém-nascida, e adentrado o imóvel, enquanto o declarante permaneceu na frente da residência, conversando com sua ex-namorada, sobrinha da esposa do acusado. Arguiu que o acusado somente desceu do carro e falou que ia entrar, não disse mais nada, e a neném estava com a esposa dele, em frente a casa e junto com a esposa do acusado. Indagado sobre a substância entorpecente apreendida, admitiu ser o proprietário da droga, informando que estava com ela no momento da abordagem, acondicionada em uma sacola plástica que mantinha em mãos. Esclareceu que permaneceu com a sacola durante toda a conversa com sua ex-namorada, e que o acusado teria visto que ele estava com a referida sacola, embora não soubesse o que havia em seu interior. Afirmou que a polícia chegou após o acusado entrar na casa. Questionado sobre o conteúdo do depoimento prestado na delegacia, declarou que, embora tenha afirmado que a droga era de sua propriedade, alguns detalhes não teriam sido integralmente registrados pelo policial responsável pela oitiva. Quanto à suposta vinculação com facção criminosa, afirmou que, na região, para comercializar drogas, não seria necessário ser integrante da facção, bastando ter “consciência de pagar”, expressão que, segundo ele, refere-se ao pagamento de uma espécie de contribuição para operar na área dominada por determinada organização criminosa. Indagado se havia ingressado na residência do acusado, negou, afirmando que foi puxado para dentro apenas após a chegada dos policiais, tendo sido agredido nesse momento, oportunidade em que mandaram o acusado sair do local, onde dormiam os seus filhos. Disse ainda que os policiais passaram a quebrar os objetos da residência, ocasião em que o acusado foi agredido por um dos agentes e posteriormente, o depoente foi colocado na viatura. Disse que não correu na hora da abordagem, estava na porta da residência e inclusive pensou que eles nem iam parar. Confirmou que estava com a sacola desde antes de ingressar no veículo do acusado. Declarou que sua intenção era vender a droga na cidade e que estava envolvido com o tráfico apenas naquela ocasião, tendo desde então deixado de praticar tais atos. Arguiu que nem tudo que foi apreendido era seu, que eles incluíram mais drogas, e assume a propriedade apenas da maconha, pelo qual pagou cerca de R$ 1.500,00 - com a intenção de revendê-la antes de retornar ao trabalho em região de mata. Afirmou que também faz uso pessoal da substância. Questionado sobre os demais itens apreendidos, como cocaína, balança de precisão, pinos e óleo, negou serem de sua propriedade, sustentando que tais objetos teriam sido acrescentados pelos policiais após a abordagem. Reafirmou que estava com a sacola desde antes de ingressar no veículo do acusado. Relatou que, atualmente, exerce a função de servente de pedreiro e que também estuda no período noturno. Indagado especificamente sobre a eventual participação de Antônio Wellington na conduta delitiva, negou qualquer envolvimento do acusado, afirmando que este não lhe forneceu a droga, tampouco o incentivou ou apresentou a terceiros para fins de comercialização. Ressaltou que em nenhum momento foi influenciado por ele. Nada mais sendo requerido, o ato foi encerrado.

A testemunha Erica Samara de Souza Soares, ouvida como informante, em razão de ser esposa do acusado, declarou que, no momento da chegada da polícia, não presenciou a abordagem. Indagada, afirmou que o acusado chegou à residência, desceu do veículo, conversou com ela e com a filha do casal, que à época tinha dois meses de idade, beijou a criança e perguntou para onde ela iria. Informou que estava na porta da casa e pretendia atravessar para a residência do irmão. Após adentrar a casa do irmão, foi informada de que a polícia se encontrava em sua residência. Quando retornou, o adolescente já se encontrava dentro do compartimento de detenção da viatura policial, e o acusado ainda estava na varanda, acompanhado de um policial. Disse que solicitou autorização para ingressar em sua casa, sendo autorizada sua entrada na casa apenas após o acusado também ser conduzido à viatura. Relatou que, ao entrar na casa, havia um policial no interior do imóvel, o qual lhe informou ter encontrado drogas no local. O policial teria indagado se havia arma ou outros objetos ilícitos, tendo ela negado. Declarou que não sabia explicar a origem da substância apreendida e reforçou que, momentos antes, a casa estava sem qualquer item ilícito. Mencionou que, no momento da abordagem, seus filhos gêmeos, de cinco anos, estavam dormindo, e que os policiais reviraram a casa em busca de mais objetos, não tendo, contudo, encontrado nada. Afirmou que, quando o acusado e o adolescente chegaram à residência, não avistou nenhum objeto nas mãos do acusado. Indagada sobre a sacola apreendida na casa, respondeu que não seria possível identificar seu conteúdo sem se aproximar. Por fim, esclareceu que, quando o acusado chegou, ela ainda se encontrava na porta da residência. O adolescente desceu do carro, conversou com sua namorada - que era sobrinha da informante - e, em seguida, o acusado adentrou a casa, momento em que ela se dirigiu à residência de seu irmão. Informou, ainda, conviver com o acusado há cerca de sete anos. Questionada se ele já havia sido preso anteriormente por envolvimento com drogas, respondeu afirmativamente, esclarecendo que o fato ocorreu em outro local, e não na residência do casal. Perguntada se conhecia o adolescente que também foi abordado na ocasião, respondeu positivamente, dizendo que ele já trabalhava com o acusado como servente e que era namorado de sua sobrinha. Em relação ao paradeiro do acusado antes de chegar à residência, informou que ele havia ido até a casa de seus pais, a fim de buscar a janta, já que ela se encontrava em período de resguardo. Contudo, declarou que ele não chegou a retornar com a refeição, pois ainda não estava pronta. Sobre a jovem que conversava com o adolescente no momento da chegada da polícia, que seria sua sobrinha, disse que inicialmente ela permaneceu na frente da residência com ele. Posteriormente, ao perceberem a chegada dos policiais, a sobrinha teria a acompanhado até a casa do irmão da informante. Ao ser questionada se viu o adolescente com alguma sacola quando chegou com o acusado, respondeu afirmativamente, relatando que ele portava uma sacolinha. Acrescentou que a namorada do adolescente chegou a questioná-lo se se tratava de uma caixa de bombons, ao que ele apenas sorriu e respondeu negativamente. Esclareceu, ainda, que o acusado, ao chegar, não portava qualquer objeto ou sacola.

Ainda, em relação às provas produzidas nos autos, denota-se que os policiais militares, quando da abordagem, apreenderam: (i) 01 (uma) Porção Media de Substancia Análoga a Cocaína, Código de Apreensão 8BD21 01(um) unidade(s) de Maconha; (ii) Meio Tablete de Substancia Análoga a Maconha, Código de Apreensão 8BD22; (iii) 52 (cinquenta e dois) unidade(s) de Pasta Base - Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína, Código de Apreensão 8BD23 e (iv) 01(um) unidade(s) Balança de Precisão., Código de Apreensão 8bd24 (em Custódia na Delegacia).

O laudo pericial realizado pela POLITEC (ID 189763627 – 07.04.2025) obteve o seguinte resultado:

a) Tratava-se de 01 (uma) porção de substância de coloração esbranquiçada acondicionada em forma de trouxinha envolvida em material plástico transparente. O produto apresentou
21,7g (vinte e uma gramas e setenta decigramas)
de massa total bruta, aferida em balança de precisão BEL Engineering- L3102, desta Coordenadoria.

b) Tratava-se de
52 (cinquenta e duas) porções
de substância de coloração pardo-amarelada acondicionadas em formas de trouxinhas envolvidas em material plástico transparente. O produto apresentou
26,7g (vinte e seis gramas e setenta decigramas)
de massa total bruta, aferida em balança de precisão BEL Engineering- L3102i, desta Coordenadoria.

c) Tratava-se de
01 (um) porção
de material vegetal seco, de tonalidade pardo esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionado em forma de tablete envolvido em material plástico marrom. O produto apresentou
248,9g (duzentas e quarenta e oito gramas e noventa decigramas)
de massa total bruta, aferida em balança de precisão BEL Engineering- L3102i, desta Coordenadoria.

(...)

Amostras1 do material (A), foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Tiocianato de Cobalto II 2; 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier3, onde apresentaram resultado REAGENTE para a presença de
COCAÍNA.
Amostras do material (B), foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Tiocianato de Cobalto II; 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier, onde apresentaram resultado REAGENTE para a presença de
COCAÍNA
. Amostras do material (C), foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Fast Blue Salt B 4; 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier, onde apresentaram resultado REAGENTE para a presença de
MACONHA.

Em uma análise do acervo probatório, tenho que eles são uníssonos em confirmar que a droga apreendida realmente pertencia ao acusado e mais, que era destinada à mercancia.

A Defesa do acusado trouxe a tese de negativa de autoria. Argumenta que, conforme o depoimento do menor L., ele seria o proprietário da droga apreendida.

Contudo, entendo que o depoimento do menor L. apresenta diversas contradições em relação ao interrogatório do acusado, ao seu próprio depoimento prestado em sede policial, bem como ao depoimento dos policiais militares.

A primeira contradição é no que se refere ao local em que a droga foi encontrada. No IP, L. assume que a droga estava guardada na casa de Antônio, sem saber indicar o porquê. Em juízo, afirma que a droga estava em sua posse o tempo todo. Já a Polícia Militar, afirmou que a droga foi localizada na mesa da cozinha.

Ora. Parece que, convenientemente, alterou seu depoimento em juízo, já que em sede policial confirmou que a droga estava dentro da residência do acusado.

Além disso, embora admita ter comprado maconha para revenda, negou a propriedade dos demais itens — como cocaína, pinos e balança -, todos apreendidos juntos. A alegação de que os policiais “plantaram” parte da droga carece de prova e é isolada.

Mais uma contradição, no que se refere ao contexto da abordagem. No IP, L. afirmou que estava chegando na casa de Antônio vindo do bar, e ambos teriam bebido. Em juízo, negou que estivessem no bar, negou consumo de bebida, e disse que pegou carona quando viu Antônio passando de carro.

Também há nos autos a informação de que Antônio teria visto a sacola na mão de L., mas não questionou, e nem se opôs. Já tendo o réu sido preso anteriormente pelo crime de tráfico, não é crível imaginar que este não sabia do conteúdo da sacola, o que poderia indicar conivência ou colaboração, ainda que tácita (isso se considerar que realmente a sacola estivesse na mão de L., valendo lembrar que a versão dele não está confirmada nos autos).

E mais, Antônio afirmou desconhecer o conteúdo da sacola, mas foi capaz de descrevê-la em detalhes, o que evidencia proximidade com o objeto.

Outra contradição encontrada, é que no IP, L. afirmou categoricamente que ninguém vende drogas sem ser faccionado. Em juízo, recuou e disse que basta “ter consciência de pagar”.

Em relação ao depoimento prestado pela esposa do acusado, Erica, registra-se que ela não viu a abordagem policial, saiu do local antes da polícia chegar, não podendo afirmar, om absoluta certeza, que a droga não entrou com Antônio na casa ou que não foi deixada por ele na mesa.

Ainda, registra-se que o acusado declarou estar retornando da casa dos sogros, onde teria ido buscar o jantar. Mas, retornou sem o jantar. E ainda, quando chegou em casa, sua esposa estava saindo, o que enfraquece ainda mais essa versão. Por fim, sequer arrolaram os sogros como testemunhas para confirmar essa versão.

Portanto, o que temos depois dos depoimentos prestados por L., Erica, e interrogatório do acusado, aliado ao depoimento dos policiais militares, é que L. apresenta versões contraditórias e claramente fabricadas para isentar o acusado, ficando claro que a droga foi apreendida dentro da residência do acusado, sendo que o acusado entrou com a droga e a deixou sobre a mesa, sendo visto pelo Policial Militar com um objeto na mão

A quantidade e variedade da droga (maconha, cocaína, balança de precisão, pinos, óleo) é incompatível com uso pessoal e reforça a tese de tráfico.

E mais. Há indícios de vínculo do acusado com facção criminosa, o que reforça a lógica de atuação conjunta e organizada.

L., por ser adolescente, não responde criminalmente como um adulto - o que dá margem para que ele tente assumir sozinho a culpa para proteger Antônio. Tal conduta é comum em contextos de tráfico organizado, especialmente quando o adulto tem ascendência sobre o menor. Portanto, a versão de L., apesar de assumir a culpa, apresenta contradições claras e estratégia típica de proteção do adulto. A tentativa de isentar o acusado deve ser interpretada com cautela e contextualizada no conjunto de provas.

Entende-se, pois, que a tese defensiva diverge das provas produzidas, revelando-se duvidosa e incapaz de desconstituir o arcabouço probatório apresentado pela acusação. Observa-se que a tese de negativa de autoria está alinhada à versão trazida pelo acusado, com o objetivo de afastar a imputação que lhe é feita.

Nesse contexto, embora o réu tenha negado os fatos em juízo, tal conduta configura o exercício regular de seu direito constitucional à ampla defesa. Todavia, verifica-se que seus argumentos se mostram dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não se coadunando com a realidade fática evidenciada.

Ademais, o depoimento das testemunhas policiais militares responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliado às denúncias sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas no município de Cláudia/MT, revela-se seguro, coeso e absolutamente consonante com as demais provas colhidas durante a investigação e confirmadas em juízo
.

Ressalta-se que os depoimentos prestados pelos policiais gozam de presunção de veracidade, haja vista que são tomados sob compromisso legal e as penas da lei. Inexiste nos autos qualquer elemento que indique a ausência de compromisso com a verdade por parte dos agentes estatais. Ao contrário, por se tratar de servidores públicos encarregados da repressão e combate à criminalidade, suas declarações possuem presunção de legitimidade, até prova em sentido contrário que a desconstitua.

Destaca-se, ainda, que os policiais não possuem qualquer interesse pessoal na condenação do acusado, inexistindo, no caso concreto, indícios de má-fé, animosidade, ou qualquer motivação subjetiva que pudesse macular a lisura de suas declarações. Limitaram-se a cumprir o seu dever funcional, no estrito exercício de suas atribuições legais.

[...]

Comprovada a materialidade e autoria delitivas, transfere-se à Defesa o ônus de elidir os elementos probatórios trazidos pela acusação, o que não se verificou no presente feito.

As testemunhas de acusação apresentaram depoimentos harmônicos com o conjunto probatório constante dos autos, os quais se mostram suficientes à formação do juízo condenatório, principalmente diante da comprovação, por meio de laudo pericial, de que a substância apreendida possui efeito psicotrópico e gera dependência química, além de estar em posse dos acusados sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, o conjunto probatório - formado por depoimentos testemunhais e laudo pericial - evidência de forma clara que a conduta do acusado se enquadra na ação típica descrita em um dos dezoito verbos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, especificamente “ter em depósito”.

Importante frisar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, não se exige a comprovação da comercialização da substância entorpecente. Basta que o agente pratique qualquer uma das condutas previstas no tipo penal - tipo misto alternativo - como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer (ainda que gratuitamente), ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar substância entorpecente sem autorização legal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização.” (STF — 1ª T. — HC 69806, Rel. Min. Celso de Mello).

Para a caracterização do delito exige a análise de diversos fatores, tais como as circunstâncias da apreensão, o local dos fatos, a conduta do agente, a forma de acondicionamento da droga e os objetos apreendidos no contexto da ocorrência.

No caso concreto, as declarações dos policiais, a forma como os fatos ocorreram, a quantidade de drogas apreendidas, a balança de precisão e as denúncias de que a residência era utilizada como ponto de venda de entorpecentes confirmam a prática do delito de tráfico de drogas
.

Segundo se infere dos autos, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente demonstrada pela apreensão de
53 (cinquenta e três) porções de cocaína
, com massa total de
48,4 g
, bem como de
1 (um) tablete de maconha
, pesando aproximadamente
248,9 g
. O Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.013213-A01 atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada por um conjunto probatório coeso, seguro e harmônico, não se limitando à simples apreensão da droga, mas abrangendo, sobretudo, as circunstâncias da diligência policial, nas quais os entorpecentes foram localizados em contexto típico de mercancia ilícita, acompanhados de 1 (uma) balança de precisão e 94 (noventa e quatro) pinos plásticos vazios, utensílios notoriamente utilizados para o fracionamento e a comercialização de drogas.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência apresentaram relatos firmes e convergentes, confirmando o envolvimento do réu com a traficância.

O soldado Wellington Oliveira Peinado, ouvido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no âmbito da “Operação Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas”, na região conhecida como “Casinhas”, no município de União do Sul/MT, quando avistou um veículo Fiat Palio, de cor vermelha, saindo de uma área erma em alta velocidade. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor – posteriormente identificado como o apelante Antônio Wellington Rodrigues dos Santos – empreendeu fuga, intensificando a velocidade e desobedecendo às ordens de parada, mesmo após a utilização de sinais luminosos e sonoros, evidenciando inequívoca tentativa de evasão.

Após breve acompanhamento, a equipe policial logrou êxito em interceptar o veículo, ocasião em que dois indivíduos, o acusado e o adolescente Luciano, desembarcaram rapidamente e ingressaram em uma residência. O policial relatou que localizou o adolescente na área externa do imóvel, enquanto o Sargento Leandro de Mattos Silva encontrou o apelante no interior da cozinha. Informou, ainda, que a sacola contendo os entorpecentes foi localizada sobre uma mesa no interior da residência, conforme repassado pelo comandante da guarnição.

No mesmo sentido, o policial militar Leandro de Mattos Silva corroborou integralmente a narrativa de seu colega, esclarecendo que, durante o patrulhamento noturno, identificou o apelante conduzindo o referido veículo, o qual já era de conhecimento da guarnição em razão de abordagens pretéritas. Relatou que, ao perceber a presença policial, o apelante estacionou o automóvel em frente à residência e adentrou rapidamente no imóvel. No momento da abordagem, um dos policiais procedeu à revista do adolescente na área externa, enquanto o declarante ingressou na residência, localizando o apelante na cozinha, onde visualizou, sobre a mesa, uma sacola de cor verde, ocasião em que foi realizada a revista pessoal.

O investigador de Polícia Civil Franklin Giroldo Costa, ouvido em juízo, apresentou o histórico policial do apelante, informando que este possui registros nos anos de 2023, 2024 e 2025, todos relacionados a delitos de tráfico de drogas, corrupção de menores e associação para o tráfico.

No que concerne ao adolescente Luciano, o investigador esclareceu que ele já havia sido anteriormente apreendido em companhia do apelante, circunstância que demonstra a reiteração e continuidade da relação delitiva entre ambos. Destacou, ainda, que a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos são absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, revelando, de maneira inequívoca, a destinação mercantil da droga, sobretudo considerando-se as peculiaridades de um município de pequeno porte, como União do Sul, em que tal volume se mostra manifestamente excessivo.

Os depoimentos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto prestados por servidores públicos no exercício regular de suas funções, inexistindo nos autos qualquer indício de parcialidade, animosidade ou interesse pessoal na condenação do apelante.

Nesse sentido, é firme a orientação desta Corte no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Invocam-se, ainda, os seguintes precedentes:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

O adolescente L.S.O, ouvido em juízo, apresentou versão que, embora direcionada a afastar a responsabilidade penal do apelante, revelou contradições relevantes quando confrontada com as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial.

Em seu depoimento judicial, Luciano assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, afirmando que mantinha relação laboral com o apelante, para quem trabalhava como servente, circunstância que evidencia a proximidade entre ambos. Relatou que caminhava pela via pública quando o apelante lhe ofereceu carona até sua residência, afirmando que já portava consigo uma sacola contendo drogas quando ingressou no veículo.

Todavia, verifica-se contradição substancial ao comparar tal relato com aquele prestado perante a autoridade policial (termo n. 2025.8.49949). Na fase inquisitiva, o adolescente declarou que, no dia 06/03/2025, havia retornado do bar do Vilson, acompanhado do apelante, local onde teriam ingerido bebidas alcoólicas, versão diametralmente oposta àquela apresentada em juízo, quando negou qualquer consumo de álcool na companhia do recorrente.

A alteração da narrativa acerca das circunstâncias que antecederam a abordagem policial, quando analisada em conjunto com o restante do conjunto probatório, revela-se suspeita e indica tentativa deliberada de mitigar o envolvimento conjunto dos envolvidos na prática delitiva.

Outrossim, embora o adolescente tenha admitido, em juízo, que adquiriu meio tablete de maconha pelo valor de R$ 1.500,00, com finalidade de comercialização, negou a propriedade dos demais entorpecentes apreendidos, bem como dos objetos associados à traficância, tais como cocaína, óleo e balança de precisão. Tal versão, entretanto, mostra-se incompatível com a prova dos autos, sobretudo porque todo o material foi localizado em uma única sacola, sendo certo que a presença simultânea de diferentes tipos de drogas, aliada à balança de precisão, revela inequívoca estrutura voltada à mercancia ilícita, e não situação isolada de posse.

A esposa do apelante, Erika Samara de Sousa Soares, ouvida na condição de informante em razão do vínculo conjugal, apresentou versão que, embora voltada a favorecer a defesa, acabou por corroborar aspectos relevantes da tese acusatória.

A informante confirmou que presenciou a chegada do recorrente à residência acompanhado do adolescente, observando que este último portava uma sacola. Confirmou, ainda, a existência de vínculo laboral entre ambos, esclarecendo que Luciano trabalhava como servente de seu marido, além de manter relacionamento afetivo com sua sobrinha, circunstâncias que evidenciam a proximidade e a ascendência exercida pelo apelante sobre o adolescente.

Chama atenção, ademais, a narrativa acerca do deslocamento do apelante, que alega ter saído para buscar jantar na residência dos sogros em razão do resguardo da esposa, retornando, contudo, sem qualquer alimento, sob a justificativa de que
“a comida não estava pronta”.
Tal contexto suscita dúvida razoável quanto à real finalidade do deslocamento, sobretudo porque foi exatamente nesse trajeto que o réu encontrou o adolescente e lhe ofereceu carona.

A informante afirmou, ainda, que o apelante teria ingressado na residência sem portar qualquer objeto suspeito, permanecendo o adolescente no exterior com a sacola. Essa versão, contudo, colide frontalmente com os depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos ao afirmar que a sacola contendo os entorpecentes foi localizada no interior da residência, sobre uma mesa na cozinha.

Em seu interrogatório, Antônio negou a propriedade dos entorpecentes e qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, atribuindo integralmente a autoria ao adolescente Luciano. Alegou que a carona teria sido oferecida por mera casualidade, entretanto, suas próprias declarações revelam inconsistências relevantes, aptas a comprometer a credibilidade de sua versão defensiva.

O recorrente admitiu que o adolescente já portava a sacola ao ingressar no veículo e confirmou que Luciano permaneceu com o objeto após ambos descerem do automóvel. Mostra-se especialmente contraditório o fato de o acusado demonstrar atenção suficiente para descrever minuciosamente a cor da sacola (“verde bem escuro”), detalhamento incompatível com o alegado desinteresse pelo objeto e desconhecimento acerca de seu conteúdo ilícito.

O apelante confirmou, ainda, a relação laboral mantida com o adolescente, reconhecendo que Luciano trabalhava como seu servente há cerca de três meses, evidenciando não apenas a proximidade entre ambos, mas também a posição de influência exercida pelo recorrente. Reconheceu, igualmente, possuir histórico criminal por tráfico de drogas, circunstância que denota familiaridade com a dinâmica da mercancia ilícita.

Demais disso, Antônio sustentou que a droga teria sido encontrada “com o menor”, versão que não encontra respaldo na prova produzida, pois os policiais foram categóricos ao afirmar que a sacola foi localizada no interior da residência, sobre uma mesa na cozinha.

O conjunto probatório revela, de forma robusta e inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do tráfico de drogas. As versões contraditórias apresentadas pela defesa, longe de gerar dúvida razoável, reforçam a consistência da narrativa acusatória.

É recorrente, no cotidiano criminoso, que adolescentes assumam integralmente a autoria de atos infracionais praticados em concurso com agentes imputáveis, em razão do regime jurídico mais favorável conferido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal conduta, contudo, não tem o condão de afastar a responsabilização penal do corréu maior de idade, quando demonstrada, de forma segura, sua efetiva participação na empreitada delitiva, como se verifica no caso em exame.

Nesse contexto, enquanto os agentes policiais mantiveram absoluta coerência entre os relatos prestados na fase inquisitiva e em juízo, evidenciando a solidez de seus testemunhos, o apelante e o adolescente apresentaram versões contraditórias e mutuamente excludentes, revelando tentativa evidente de distorcer a realidade dos fatos.

Destarte, o conjunto probatório produzido, em especial os depoimentos firmes e harmônicos dos agentes estatais, aliados à apreensão dos entorpecentes diversos e de instrumentos típicos da traficância, revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, tal como reconhecido na sentença, que não comporta reparos, nesse ponto.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, quando amparadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos”
(TJMT, Ap. n. 119136/2015).

Superada a análise do mérito recursal quanto à condenação, passa-se ao exame dos pleitos subsidiários formulados pela defesa de Antônio Wellington Rodrigues dos Santos, relativos ao redimensionamento da pena-base, ao reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, bem como à exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem, com acerto, valorou negativamente as circunstâncias do crime, conferindo especial destaque aos critérios previstos no art. 42 da Lei de Drogas, que impõem a análise preponderante da natureza e da quantidade da substância entorpecente.

Com efeito, a quantidade de drogas apreendida – 21,7 g de cocaína em pó, 26,7 g de pasta-base de cocaína e 248,9 g de maconha, totalizando aproximadamente 297 g de entorpecentes – mostra-se expressiva e significativamente superior àquela usualmente verificada em hipóteses de tráfico de pequena monta ou de posse para consumo pessoal.

A natureza das substâncias também merece especial destaque. A cocaína, tanto em pó quanto em pasta-base, assim como a maconha, são drogas de elevado potencial lesivo à saúde pública, capazes de causar dependência física e psíquica, além de fomentar a criminalidade.

Em especial, a cocaína é reconhecida como substância de altíssimo poder viciante, associada a graves prejuízos à saúde dos usuários e a elevados índices de violência, circunstância que justifica maior censura penal.

Como leciona Renato Brasileiro de Lima,
“por se tratar de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa”
(Legislação Criminal Especial Comentada, p. 787).

Dessa forma, a fundamentação adotada pelo magistrado singular revela-se idônea, concreta e proporcional, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A defesa técnica pugna, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o adolescente teria assumido a responsabilidade pela droga e de que o apelante não teria corrompido ou influenciado o menor.

A pretensão não merece prosperar.

Para a incidência da referida majorante, não se exige a demonstração de corrupção ou induzimento do adolescente, sendo suficiente que o crime tenha sido praticado com a participação de criança ou adolescente, por se tratar de causa de aumento de natureza objetiva, que incide pela simples atuação conjunta.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o adolescente L.S.O. participou ativamente da empreitada criminosa em conjunto com o apelante.

Ambos se encontravam no mesmo veículo, conduzido pelo recorrente, no momento em que foi empreendida fuga da abordagem policial, evidenciando comunhão de desígnios e atuação coordenada, não se tratando de deslocamento fortuito ou coincidente.

A droga foi apreendida na residência do acusado, para onde ambos se dirigiram após a fuga, estando o adolescente presente no local e ciente da existência das substâncias entorpecentes, conforme por ele próprio admitido.

O vínculo entre o apelante e o adolescente também restou demonstrado. Luciano trabalhava como servente do recorrente há cerca de três meses, relação que evidencia proximidade, dependência laboral e ascendência do adulto sobre o menor.

Assim, comprovada a participação conjunta do adolescente desde o transporte até o local da apreensão da droga, mostra-se correta a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, impondo-se o aumento da pena em 1/6, resultando na reprimenda definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, contudo, razão assiste ao recorrente.

Dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário
,
possua bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

No caso em tela, verifica-se que o apelante é primário e ostenta bons antecedentes, inexistindo condenações penais transitadas em julgado, conforme certidões acostadas aos autos.

Quanto à dedicação a atividades criminosas, cumpre esclarecer que tal requisito não se confunde com reincidência, demandando análise concreta das circunstâncias do fato e das condições pessoais do agente.

Conquanto o investigador de polícia civil tenha informado a existência de passagens policiais nos anos de 2023, 2024 e 2025, envolvendo delitos de tráfico e associação para o tráfico, tais registros não resultaram em condenações transitadas em julgado.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1139, veda expressamente a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No que tange à suposta integração à organização criminosa, ainda que agentes policiais tenham afirmado que o apelante seria integrante da facção “Comando Vermelho”, exercendo a função de “disciplina”, tais declarações não encontram respaldo em elementos probatórios objetivos.

Inexistem nos autos provas documentais, interceptações telefônicas, apreensões de documentos, registros audiovisuais ou qualquer outro elemento concreto apto a comprovar a alegada vinculação do recorrente à organização criminosa.

Ressalte-se, ainda, que o apelante não foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13, circunstância que reforça a fragilidade da tese acusatória nesse ponto.

A simples afirmação policial, desacompanhada de prova material idônea, não é suficiente para afastar a minorante, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Dessa forma, presentes cumulativamente os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto à fração de redução, a despeito de ser possível a diminuição de até 2/3 (dois terços), as circunstâncias do caso concreto – especialmente a apreensão de três tipos distintos de drogas, em quantidades significativas, acompanhadas de instrumentos típicos da traficância [balança de precisão e 94 pinos – evidenciam estrutura organizada de comercialização, o que justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, além do pagamento de
607 (seiscentos e sete) dias-multa
.

Por fim, considerando que a reprimenda final supera 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, do CP), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-a em seu patamar mínimo (1/6), redimensionando, por conseguinte, a pena definitiva de
Antônio Wellington Rodrigues
para
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
607 (seiscentos e sete) dias-multa
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026